Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-44.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008948-44.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAULO HENRIQUE PIRES SOARES - CPF: 055.597.751-00 (RECORRIDO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA CAUSADO POR CABO SOLTO DE TELEFONIA/INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda e com ele foi analisado.

2.
Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade, pois entre a data d
os fatos e do presente julgamento, a perícia tornou-se impraticável (art. 464, §1º, III, do CPC). Ademais, considerando as outras provas produzidas pelas partes, especialmente a testemunhal, a perícia torna-se desnecessária, nos exatos termos do art. 464, §1º, II do CPC.

3.

O recorrido trouxe as provas que estavam ao seu alcance, sendo elas suficientes para demonstrar o direito que alega. Caberia à recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e do seu ônus não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

4.
O quantum indenizatório fixado na origem no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) merece ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se coaduna com o já decidido em casos análogos por esta Turma Recursal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
OI MÓVEL S.A
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a reclamada a indenizar o reclamante por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, pois sofreu acidente causado por cabo de telefonia/internet solto em via pública.

A recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência dos juizados especiais, por necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais, por ausência de nexo causal. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024